Tribunal: STF
Processo: MS 38614
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva.



    1.   Agravo interno interposto contra decisão que concedeu a segurança, a fim de considerar nulos, em relação à impetrante, os efeitos dos proferidos pelo TCU, em razão da prescrição da pretensão punitiva. 



    2.  A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 , Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3.   Hipótese em que a Corte de Contas já tinha ciência de irregularidades no contrato desde 2009, mas não diligenciou para apurar a imputação de fraude à licitação, que justificou a pena aplicada à impetrante.



    4.  A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva.



    5.  O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 



    6.  Agravo interno a que se nega provimento.